Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710488-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DORALICE SANTOS GONCALVES, DORALICE SILVA, DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO, DORVALINA FERNANDES DE ABREU, DUCIRENE MARIA FIEL BARBOSA, DULCE CORREIA LIMA, DULCINEIA ALVES PEREIRA, DURSULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, EDELZUITA PEREIRA DE SOUZA, DUCILENE FERNANDES DE FREITAS E SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O Juiz, ao verificar que os documentos e alegações trazidos aos autos na petição inicial, não são suficientemente claros para análise da demanda, deve determinar a emenda da petição inicial. 2. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil/2015, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, e 1.009, todos da Lei Adjetiva Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Argumenta, ainda, que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo; b) artigos 277 e 283, ambos do mesmo Codex, ressaltando que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido de fixação de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005